Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709994-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: LUCIANO DOMINGUES GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por FINANCEIRA ALFA S/A – CFI em face de LUCIANO DOMINGUES GONCALVES ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na de execução n. 0700575-31.2019.8.07.0001, indeferiu a realização de pesquisa reiterada via sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 226296008 na origem): A pesquisa anterior no sistema SisbaJud, realizada com a utilização da ferramenta reiterada, foi infrutífera, como se observa certificado no ID 176987798, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. A Agravante alega que promoveu na origem execução em face da Agravado, tendo sido realizadas diversas pesquisas e diligências, desde 2019, nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, eRIDFT, SISBAJUD e SEFAZ, sendo que a consulta INFOJUD (ID 183389054 na origem) apontou existência de título de capitalização registrado em nome do Agravado Afirma que requereu ao juízo de origem a realização de pesquisa com a expedição de ofício para todos os bancos onde o Agravado possui conta bancária e subsequentemente a penhora dos títulos de capitalização em nome do mesmo, o que foi indeferido e ensejou interposição de agravo (AGI 0707004-07.2025.8.07.0000), pendente de julgamento. A Agravante alega que, ao ser intimada para dar prosseguimento ao feito, requereu ao juízo a renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, em razão do decurso do prazo de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses desde da última e malograda pesquisa, indeferido pelo juiz singular. Alega que data de 19/10/2023 (ID 176987801 na origem) a realização da última pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, sendo adequada a renovação da pesquisa ao referido sistema, tendo em vista o decurso de prazo de mais 01 (um) ano desde da última pesquisa, do qual restou parcialmente frutífera. Informa que a modalidade “teimosinha” ainda não foi realizada no presente feito. Invoca o princípio da cooperação, ao tempo em que alega que a medida não acarreta trabalho excessivo ao cartório, uma vez que o próprio sistema possibilita a realização da consulta de forma automática sem a necessidade de intervenção direta do juiz, ao passo, que o resultado final pode ser anexado assim que encerrado o prazo de bloqueio. Com isso, entende que lhe é permitido valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, alegando que a probabilidade do direito está demonstrada. Afirma que o perigo de dano ou o risco está evidenciado. No mérito, requer a reforma da decisão. Por fim, requer que sejam efetuadas as futuras publicações e intimações referentes a este processo exclusivamente em nome da advogada Dra. JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 69930142). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo e com as custas pagas (ID 69930142). Decido. Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para que a medida antecipatória seja parcialmente concedida. Isso porque a reiteração da diligência sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre a pesquisa; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Acrescente-se, ainda, que não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. Em relação ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (conceito jurídico indeterminado), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão. Nesse sentido, adoto o entendimento do Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência. Cabe transcrever os fundamentos exarados pelo Desembargador Álvaro Ciarlini, no voto proferido nos autos do agravo de instrumento no 07152762-92.2021.8.07.0000: Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas como o Sisbajud (antigo Bacenjud), Infojud, Renajud e Eridf. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do sistema Bacenjud, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. (grifos nossos) O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias a estabilidade decisória. Em consulta aos autos de origem, vislumbra-se que a última pesquisa via SISBAJUD e RENAJUD foi realizada em 19/10/2023. Portanto, transcorrido mais de um ano entre a data atual e a referida consulta, é razoável a nova tentativa de penhora nos referidos sistemas. Em relação à modalidade reiterada, contudo, entendo não assistir razão à Agravante. Isso porque, ao contrário do que afirma a Agravante, a ferramenta do SISBAJUD denominada "teimosinha" consiste em inúmeros atos com considerável comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que somente é utilizada para casos excepcionais e devidamente justificados. O sistema consiste basicamente em ordens judiciais a todas as instituições financeiras em funcionamento no Brasil e sob fiscalização do Banco Central, que, por sua vez, remetem o relatório acerca do cumprimento. Após, todos os documentos são conferidos, compilados e trazidos ao processo, exigindo considerável dispêndio de recurso humano e tempo. Portanto, para que seja utilizada a ferramenta é necessária a demonstração de realidade com ela inerente, seja pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo executado ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas. O pedido deve ser apreciado, ainda, sob a perspectiva da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, considerado o contexto processual, bem como se houve esforço do exequente na busca de bens. No caso, a Agravante não demonstrou que a natureza da atividade econômica desenvolvida pelo Agravado exige a utilização da ferramenta, tendo se limitado a pedir a busca em razão do insucesso nas pesquisas anteriores. O pedido, portanto, não trouxe consigo qualquer informação nova, exceto o decurso do período entre o antigo pedido e o novo. A Agravante não demonstrou o perigo concreto a que se sujeita, alegando que já foram exauridos todos os meios possíveis para localização de bens passíveis de penhora, o que não constitui, grosso modo, fundamento de receio de gravame ou prejuízo iminente. Ressalte-se que, ante o caráter dispendioso da medida, é imprescindível que se demonstre elementos que assegurem sua efetividade, razão pela qual entendo que a repetição não é viável. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO a concessão parcial da tutela pretendida, para que o juízo de origem realize a pesquisa na modalidade simples. Por fim, DEFIRO o pedido para que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam efetuadas em nome Dra. JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224, ressalvando as limitações da sistemática do PJe quanto à publicação exclusiva. À Secretaria, para que proceda à anotação do AI 0707004-07.2025.8.07.0000. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025 15:12:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador